Tribunal: STF
Processo: RE 80771
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-05-13
Data de publicação: 1975-05-13

Ementa:
EDUCAÇÃO. NULIDADES DOS ATOS RELATIVOS A ESCOLARIZAÇÃO PÚBLICA.
EFEITOS GERAIS. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO COM RESTRIÇÕES E
RESSALVAS, EIS QUE O PODER DE POLICIA MERECE EXERCIDO, NOS TERMOS DA
LEI. II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO A MINGUA DE SEUS
PRESSUPOSTOS.